Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-46.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1018476-46.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13º salário, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[JOSE CARIANI JUNIOR - CPF: 583.953.509-53 (EMBARGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser desprovido o agravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

2. A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal nº 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de
médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base.

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão unipessoal que negou provimento ao Apelo interposto previamente, retificando a sentença em relação aos juros e correção monetária.

Alega que o Município não pode ser obrigado a pagar o adicional de antiguidade e merecimento a partir de 2012, pois o pagamento dos vencimentos com o percentual de 2% seria indevido (uma vez que, ao pagar os vencimentos, os benefícios incorporados com o PCCS e o adicional de antiguidade e merecimento, tal ato seria ilegal e inconstitucional, podendo ensejar Improbidade do Gestor).

Aduz que foi indevido o recebimento do valor do adicional de antiguidade, haja vista que a incorporação não deve mais ocorrer após a criação do PCCS, o que implicaria em violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Sustenta que a Lei dos Fiscais de Contratos e Fiscais Tributários não pode ser aplicada aos médicos, tendo em vista que cada profissão deve ser regida por uma lei específica.

Ressalta que o Agravado não apresentou planilha de cálculo para constatação do direito alegado.

Ao final, pede pelo provimento do Agravo (id. 202435677).

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo (id. 205421672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que deu provimento ao apelo.

Inicialmente, insta salientar que, o Agravante MUNICÍPIO DE SINOP descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...] O ente Apelante sustenta que o Apelado JOSÉ CARIANI JUNIOR ingressou no serviço municipal, no cargo de Médico, Concurso Público nº 001/2005, tomou posse em 05/09/2005, não faz jus a gratificação, sob a argumentação de que não comprovou qualquer prejuízo em sua remuneração, tampouco ao percentual de 100% (ID.140796788).

O direito à percepção da gratificação por produtividade está previsto no artigo 69 da Lei 568/99, expressamente previa antes da alteração o seguinte:

“Art. 69. Os servidores investidos em cargos com referência CE-26, será acrescido em sua remuneração, o percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade. Parágrafo único: É vedado qualquer desconto da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF, bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional”.

No entanto, o estatuto do servidor público municipal foi alterado pela Lei n.1.459/2011, que deu ao artigo 69 a seguinte redação:

“Art. 1° - Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.69- Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade”.

Desse modo, a Apelada investida em cargo público na função de Médico, com referência CE-26, se enquadra no art. 69 da Lei n. 568/99, que se refere a gratificação por produtividade.

Nesse compasso, tenho que não prospera a irresignação do Município Recorrente quanto à necessidade de reformar o decisum, pois entendo que esta faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade, nos termos da legislação municipal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – MÉDICO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.1-“[...]4. O art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.5.[...]6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.(N.U 0011446-16.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) ,.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.[...]2. A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal nº 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base.(N.U 1011432-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021).
Nessa linha de intelecção, o pleito da apelada, quanto ao recebimento de gratificação por produtividade, encontra respaldo na lei municipal de Sinop, sobretudo no percentual fixado...

Na verdade, o ente municipal, tenta se esquivar do pagamento, pois o art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.

O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desse modo, o termo inicial da progressão funcional será o dia 01.01.2002, quando da entrada em vigor da lei concessiva, tempo já a ser considerado para o computo ânuo, por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe será possível a partir de
DEZEMBRO DE 2015
.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois a Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

À luz dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024